Tribunal: TJSP
Processo: 2260852-74.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260852-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente
TIAGO NOGUEIRA MARTARELLI, Impetrantes LUIZ DE ARAÚJO LUNA
NETO e GUSTAVO MORENO POLIDO, é impetrado 2a VARA CRIMINAL DO
FORO DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260852-74.2020.8.26.0000 -Voto no 45416
2
VOTO no: 45.416
HABEAS CORPUS no: 2260852-74.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: Gustavo Moreno Polido e Luiz de Araújo Luna Neto.
PACIENTE: Tiago Nogueira Martarelli.
COMARCA: Itaquaquecetuba.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelos advogados Gustavo Moreno Polido e Luiz de Araújo Luna neto em favor de
TIAGO NOGUEIRA MARTARELLI ao fundamento, em breve síntese, de que o
paciente estaria experimentando ilegal constrangimento por falta de justa causa para
a instauração e o prosseguimento da ação penal no 0000440-64.2018.8.26.0616 em
curso perante o r. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da comarca de
Itaquaquecetuba (fls. 1/17 e documentos fls. 18/730).
Os impetrantes argumentam, em suma, sobre a inexistência de
materialidade apta a configurar o delito descrito na denúncia, vez que o paciente está
sendo acusado por revenda ou aquisição de álcool fora das especificações, mas os
laudos periciais existentes nos autos atestaram a qualidade do produto como sendo
álcool e etanol, ou seja, produtos que podem ser comercializados em postos de
gasolina nos termos das portarias editadas pela Agência Nacional de Petróleo, por
isso não existindo crime para a instauração da ação penal bem como o seu
prosseguimento. Aduz que o paciente vem cumprindo medidas cautelares
desnecessárias há dois anos, desde o do flagrante, observando-se que ele é
empresário, pai de família, e sem antecedentes criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260852-74.2020.8.26.0000 -Voto no 45416
3
Requerem, com a presente impetração, o trancamento da ação
penal no 0000440-64-2018.8.26.0616, bem como a revogação das medidas cautelares
impostas por ocasião da revogação da prisão preventiva.
Indeferida a liminar (fls. 25/27), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator com documentação anexa (fls. 33/72)
e o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da
ordem (fls. 75/83).
É o relatório.
Com todo o respeito aos argumentos esposados nas razões de
inconformismo, a irresignação do impetrante não procede, sendo o caso de
denegação da ordem.
O paciente e os codenunciados Antônio Pais Marques e
Carlito Irineu da Silva estão sendo acusados por suposta infringência ao art. 1o,
inciso I, da Lei no 8.176/91, por fato ocorrido em 1o de março de 2018, porque
Antônio adquiriu e o paciente juntamente com Carlito distribuíram e revenderam
álcool hidratado em desacordo com as normas estabelecidas nas Leis nos. 8.176/91 e
9.847/99 (Denúncia fls. 363/364 do processo virtual da origem).
Segundo informações prestadas pelo d. Juízo apontado como
coator, em 02 de março de 2018 foi distribuído o auto de prisão em flagrante e
concedida a liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares e arbitragem
de fiança em relação ao paciente (fls. 34/36). Em 24 de janeiro de 2020 o paciente foi
denunciado como incurso no art. 1o, inciso I, da Lei no 8.176/91, a denúncia foi
recebida no dia 03 do mês subsequente, e a despeito das medidas cautelares
aplicadas, tentada a localização do paciente para a citação mediante carta precatória
expedida, mas ele não foi localizado, sendo que o feito aguarda a citação pessoal do
paciente (fl. 489).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260852-74.2020.8.26.0000 -Voto no 45416
4
Consta da denúncia que policiais civis em diligência realizada
no “Auto Posto Acarajé”, de propriedade de Antônio Pais Marques, visualizaram um
caminhão “Scania”, de placas BWU-5242, descarregando combustível, e o
proprietário do posto de combustível, ao ser indagado, alegou não possuir nota fiscal.
Desta forma, recolhida uma amostra do combustível, o laudo demonstrou se tratar de
álcool hidratado (fls. 84/87 dos autos da origem); durante a apreensão do veículo, o
paciente compareceu no local dos fatos, arguindo ser o responsável pelo produto,
contudo, também não apresentou nota fiscal e nenhum documento de permissão de
distribuição e revenda do material apreendido.
Enquanto era aguardada a equipe de perícias, já com a
presença do Delegado de Polícia, o motorista do caminhão, Carlito, apresentou aos
investigadores uma via da nota fiscal de número 000.017.809, referente à venda de
30.000 litros de “etanol álcool etílico anidro outros finas” da Usina Santa Rosa
LTDA, para a empresa Fortis Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos
LTDA, emitida em 28/02/2018, apurando-se, através de contato telefônico com a
empresa destinatária que de fato havia sido feita tal compra, mas a empresa já
recebera o produto, evidenciando que a nota fiscal exibida não tinha nenhuma relação
com a transação ali investigada, e permanecendo, portanto, a suspeita quanto à
origem do combustível, eis que foi transportado e adquirido sem a documentação
pertinente (fls. 105/111 dos autos da origem).
Pois bem; como é sabido, o trancamento da ação penal
somente é admissível quando a denúncia descrever fato penalmente atípico, ou se
inexistir qualquer elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito, o que não
ocorre no caso em tela.
Isso porque, a inicial acusatória no caso atende aos requisitos
do art. 41 do Código de Processo Penal, bem delineando a conduta do paciente que
na condição de intermediário da transação do combustível apreendido, apresentando-
se como proprietário do mesmo, não apresentou a documentação pertinente à suposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260852-74.2020.8.26.0000 -Voto no 45416
5
transação, e por isso, supostamente agiu em desacordo as normas estabelecidas nas
Leis nos. 8.176/91 e 9.847/99.
E pelo que verte dos autos, até o momento, a inicial está
amparada por inquérito policial, e calcada na existência de comprovação de
materialidade e suficientes indícios de autoria, havendo justificativa para a
instauração da lei penal, tanto que já houve o seu recebimento, com a apresentação
de defesa escrita pelo corréu Antônio (que continuou a não apresentar a nota fiscal e
nenhum outro documento de permissão de distribuição e revenda do material
apreendido), encontrando-se os autos no aguardo da localização do paciente para a
citação e oferecimento de defesa prévia.
Diante disso, não é muito assinalar que a via estreita da ação
constitucional, como já mencionado pela ocasião da apreciação da medida liminar,
não se presta a discussão de matéria fática, nem dá lugar à cognição exauriente sobre
o que se apresenta como conduta criminosa. Demais disso, a análise da
responsabilidade penal da paciente importa em consideração de elementos de prova
que deve ser apreciada oportunamente pelo Juízo de conhecimento sob o crivo do
contraditório.
Por fim, acerca da revogação as medidas cautelares, não se
vislumbra no presente momento fundamentos para tanto, visto que até mesmo diante
das exigências do r. Juízo para a manutenção da liberdade provisória, o paciente não
foi localizado para a citação pessoal, demonstrando completo descaso para com o
curso do processo, motivo pelo qual, mantém-se as medidas cautelares já existentes.
Assim, inexistindo ilegalidade que possa ser sanada pela via
eleita, pois não configurada a alegação de constrangimento ilegal, denega-se a
ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator